Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-69.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação cível. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica.
1. O indeferimento do benefício foi objeto de agravo de instrumento, que veio a ser julgado prejudicado em virtude da superveniência da sentença, razão pela qual é admissível a sua análise na presente apelação, sob pena de cerceio ao direito de defesa.
2. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica depende da comprovação de que carece de recursos para arcar com os custos financeiros do processo, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.